Tribunal: TJES
Processo: 5007810-08.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007810-08.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID DA SILVA
INTERESSADO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DAQUELE ADQUIRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECUSA À TROCA DA MERCADORIA. SUBSTITUIÇÃO COMPULSÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que condenou a Recorrida em danos materiais, mas rejeitou o pedido de compensação por danos morais, capítulo decisório em relação ao qual requer reforma o Recorrente.
2. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor se verifica em sua forma objetiva, ou seja, independentemente da comprovação de culpa. Nesse sentido, caso o produto comprado não chegue à residência do consumidor (ou lhe seja entregue produto diverso daquele adquirido no ato da compra, como no caso em tela) por qualquer motivo, cabe ao vendedor (inclusive por ser de sua responsabilidade o risco da sua atividade) enviar novo produto ou mesmo estornar o valor pago em sua integralidade, incluindo as despesas com frete.
3. No presente caso, o Recorrente optou pela substituição do produto que lhe foi entregue equivocadamente por outro correspondente ao modelo que de fato adquiriu no ato da compra (questão debatida relativa ao modelo de televisor 4K 55’, sendo entregue o modelo TU7000, quando comprado o modelo TU8000), sendo tal obrigação enfim comandada pela r. sentença recorrida. Contudo, observo que dos fatos inexiste qualquer ocorrência grave e extraordinária que refletisse intenso abalo à esfera psicológica do Recorrente, de maneira que não merece provimento o recurso inominado interposto.
4. Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95
.
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.